Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que em quinze dias pague os valores, conforme decisões de ID. 58624066, ID. 63618336 e ID. 64257437 e Requisição de Pequeno Valor de ID. 65471414, sob pena de multa pelo descumprimento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15